Tribunal: TJMT
Processo: 1019793-90.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019793-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31 (AGRAVANTE), SEBASTIANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 487.069.901-00 (AGRAVADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE SEBATIANA DE ALMEIDA SILVA (AGRAVADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EVENTUAL NULIDADE DE ATO PROCESSUAL PRATICADO NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EMPRESA PERTENCENTE AO CONGLOMERADO BANCO DO BRASIL S.A – ARTIGO 18 DO CDC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A empresa agravante pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, que participou do processo, pois o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que tenham participado na cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A., em face da decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos em suas razões, no sentido de que:

- a agravada propôs a presente demanda relatando que precisou utilizar recursos que estariam disponíveis em sua conta corrente, para realizar o pagamento de uma cirurgia, ocasião em que teria tido conhecimento de que fora realizada a contratação de um plano VGBL, mediante aporte único do valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). Por discordar da contratação, ingressou com a presente ação requerendo, liminarmente, a restituição do valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) para sua conta corrente, bem como seja declarada a nulidade da contratação, a devolução em dobro do valor, bem como indenização por danos morais;

- foi expedida carta para sua citação, todavia, destinada para endereço desconhecido;

- devidamente citado, o corréu Banco do Brasil apresentou defesa, demonstrando a validade da contratação bem como juntou cópia da respectiva proposta, bem como da autorização para débito em conta, ambos os documentos devidamente assinados pela agravada;

- em 15/10/2019, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais;

- em 27/10/2019, a parte agravada apresentou recurso de apelação bem como juntou a certidão de óbito da Sra. Sebastiana ocorrido em 09/07/2019, ou seja, anteriormente a interposição do recurso, tendo sido referido recurso conhecido e parcialmente provido, para
DECLARAR inexistente o seguro-previdência, apólice nº 2248077-3 (id. 31618549) e CONDENAR o banco demandado, ora apelado, a RESTITUIR os valores descontados indevidamente, de forma simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos, bem como ao PAGAMENTO de R$10.000,00 (dez mil reais) de indenização, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(RAC nº 1002448-78.2016.8.11.0003);

- a agravada deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento de R$ 125.341,46 (cento e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos);

- em sede de impugnação, preliminarmente apontou a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como, a nulidade do acórdão e do recurso de apelação interposto, eis que a Sra. Sebastiana faleceu em 09/07/2019, 3 meses antes da interposição do recurso e sem a substituição do polo ativo, conforme determina o artigo 313, inciso I do CPC. No mérito, demonstrou ainda que a falecida, resgatou em vida o valor total do saldo do plano, bem como apontou como valor devido o valor de R$ 19.8568,84 (dezenove mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), dos quais, 50% do valor, deverá ser pago, diante da responsabilidade solidária das Rés.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a decisão monocrática.

Contrarrazões no id. 116977983.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim ementada:

EMENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EVENTUAL NULIDADE DE ATO PROCESSUAL PRATICADO NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado ao executado discutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a nulidade de ato processual praticado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A sentença acobertada pela coisa julgada somente poderá ser superada por meio de procedimento autônomo.

Pois bem.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno. A arguição de nulidade, por ausência de citação, é descabida, uma vez que as instituições financeiras recorridas pertencem ao mesmo grupo econômico e possuem denominação similar, aplica-se a responsabilidade solidária, segundo a teoria da aparência.

Por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, prevê o seu artigo 18:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, a Seguradora, pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição Banco do Brasil S.A., é parte legítima para responder à ação de reparação de danos, pois o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que tenham participado na cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

Por fim, em sede de agravo interno, não identifiquei nenhum fato novo alegado pelo agravante, apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022